Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observo que o recorrente pede a gratuidade de justiça (ID 38228854), mas realiza e comprova o recolhimento do preparo recursal (ID 38228855 e ID 38228856). Decido. O recolhimento do preparo recursal pelo recorrente opera em preclusão lógica quanto à pretensão de acesso aos benefícios da gratuidade justiça, conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça (v.g. acórdão 1641964, 07137925020208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e acórdão 1630713, 07087340920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Indefiro a gratuidade de justiça. Na oportunidade, por estarem preenchidos os pressupostos recursais, conheço e recebo o recurso de apelação de ID 38228854 em seu duplo efeito (artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil). À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que, com as cautelas de praxe, promova as alterações cadastrais pertinentes no que se refere aos patronos da parte apelada (ID 41250068). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora